Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Núcleo de Prática Jurídica. Requisitos. Revisão depois de 90 dias.

1 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário – o paciente, citado, não nomeou advogado nem informou que pretendia ser patrocinado pela Defensoria Pública, sendo nomeado núcleo de prática jurídica para sua defesa - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo se persistem os requisitos que autorizam a prisão cautelar: há gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio - e demonstrada a periculosidade do paciente.

2 – Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).

3 - Ordem concedida em parte.